Tribunal: TJBA
Processo: 0500150-72.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500150-72.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA JANE SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): THICIANE COSTA REBOUCAS, TIAGO CORREIA SANTANA APELADO: MUNICIPIO DE ARACAS Advogado(s): Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E NÃO BIENAL. DECRETO Nº 20.910/32. DIREITO AO FGTS. TEMAS 608 E 916 DO STF. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de FGTS por entender prescrita a pretensão, aplicando prescrição bienal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) qual o prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de FGTS ajuizada em desfavor de ente público por servidor temporário contratado sem concurso público; (ii) se há direito ao recolhimento do FGTS no caso de contratação temporária irregular. III. Razões de decidir 3. A prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 é aplicável às ações contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza da relação jurídica, afastando-se a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. 4. Acerca do prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, o STF, ao julgar ARE 709212/DF (Tema 608), fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. 5. O STF, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que: (a) à ação ajuizada até 13/11/2014, data do julgamento do ARE n. 709.2012/DF, aplica-se a prescrição trintenária; (b) ao contrato de trabalho celebrado após 13/11/2014 aplica-se, de imediato, a prescrição quinquenal; e (c) no caso em que o prazo prescricional já estava em curso no momento do julgamento da repercussão geral (Tema 608/STF), ou seja, contrato de trabalho celebrado até 13/11/2014, mas ação pleiteando o recebimento do FGTS ajuizada após tal data, aplica se “o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”. 6. No caso, a ação de cobrança foi ajuizada no prazo quinquenal contado a partir da extinção do contrato temporário, nos termos do Decreto nº 20.910/32, o que afasta a prejudicial de mérito acolhida pelo juízo a quo. 7. E, considerando que, na data do julgamento do ARE 709.212-RG, o prazo prescricional da autora já estava em curso, sendo que o lapso de 5 (anos) anos seria alcançado primeiro, deve-se considerar prescritas as parcelas vencidas antes de 12/03/2010 (quinquênio anterior ao ajuizamento). 8. A contratação temporária sem concurso público, em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, é nula, gerando apenas o direito ao salário pelo período trabalhado e ao recolhimento do FGTS, conforme tese firmada no RE 765320/MG (Tema 916 do STF). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para afastar a prescrição bienal, reconhecendo o direito ao pagamento do FGTS do período laborado, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0500150-72.2015.8.05.0004, em que figuram, como apelante, MARIA JANE SOUZA DOS SANTOS, e, como apelado, MUNICÍPIO DE ARAÇÁS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.